Tribunal: TJSP
Processo: 1015336-29.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre os

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitida a tarifa de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – legítima cobrança do IOF – inadmitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência do autor, que saiu vencido em maior parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015336-29.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
ALVES MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 38175
APEL.No: 1015336-29.2020.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BRUNO ALVES MENDES
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90)

adesividade do ajuste, por si só, não implica em
desequilíbrio entre os contratantes - validade da taxa de
juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que
não diverge do contratado admitida capitalização mensal
de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 admitida a tarifa de registro do contrato -
presente comprovação da efetiva prestação dos serviços
Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) legítima cobrança do IOF
inadmitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista -
Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente
procedente sucumbência do autor, que saiu vencido em
maior parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por BRUNO ALVES MENDES em face de AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Alega o autor que, em
20.09.2018, celebrou com a ré a cédula de crédito
bancário que pretende revisar (fls. 36/40), porque
aconteceram
ofensas
às
regras
consumeristas
(Lei
8078/90); deve ser observada a relativização do princípio
“pacta
sunt
servanda”;
houve
cobrança
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
3
capitalizados mensalmente pelo uso da “Tabela Price” e de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios;
insurge-se contra a cobrança do IOF (R$1.078,33) e das
tarifas de avaliação do bem (R$450,00) e de registro do
contrato (R$116,09), bem como do seguro prestamista
(R$2.091,83). Assim, pede gratuidade judiciária e a
procedência da demanda, com condenação da requerida ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 54/55, concedendo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando a não negativação do nome nos
órgãos de proteção ao crédito, ou exclusão se o caso; o
depósito das prestações vencíveis pelos valores que
entende devidos; e a manutenção na posse do bem dado em
garantia.
3.
Citada,
a
ré
ofertou
contestação
acompanhada de documentos (fls. 58), advindo réplica a
fls. 120.
4. A r. sentença de fls. 127/145, entendendo
desnecessária a dilação probatória e aplicando “in casu”
o CDC, julgou improcedente a demanda, carreando ao autor
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$800,00, observada
sua condição de beneficiário de gratuidade de justiça.
5. Recorreu o vencid0 a este E. Tribunal
(fls. 149), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, reiterando que devem ser aplicadas as
regras do CDC ao caso em tela; é possível ao consumidor
pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta sunt
servanda” deve ser relativizado, impondo-se a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
4
de cláusulas contratuais abusivas; a MP 1.963-17/2000 que
autorizou
a
capitalização
mensal
de
juros
é
inconstitucional, além de ser vedada a cobrança pelo
Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é vedada a
cobrança cumulada de comissão de permanência com correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios. Combate o IOF, as tarifas e o seguro proteção
financeira, ao argumento de ilegalidade e abusividade na
cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 164. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. O inconformismo do apelante merece parcial
acolhimento. Em que pese o entendimento desta C. Câmara
no sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas, à
exceção da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de
avaliação do bem, pelas razões abaixo elencadas.
8. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 20.09.2018 (CCB de fls. 36/40), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
5
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 1,46% e anual de 19,00%
(fls. 36), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
9. Também vale anotar que no recente julgamento do RE 592377,
com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP 1963-17/2000. Já a ADIN
2316/DF, que questiona a constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente de
conclusão, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade da referida
norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a
auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n°
1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
10. Não se vislumbra na contratação controvertida de fls. 36/40
previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há cláusula do ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
6
claramente dispondo sobre “Juros de Mora de 1,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação (fls. 36/40), o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
11. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a questão fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua
utilização, sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização escolhida é a “Tabela Price”.
E, ainda que assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva pela dominante
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
12. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$116,09) e de avaliação do bem
(R$450,00), bem como do IOF (R$1.078,33) e do seguro
prestamista (R$2.091,83), todos a fls. 36.
13. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, tendo em vista que restou
comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar, conforme se denota do “Certificado
Registro de Licenciamento de Veículo”. Acresce que, a
despeito de um veículo automotor financiado permanecer
alienado até a quitação, tal fato não dispensa o registro
do contrato, eis que se trata de providência necessária
para dar publicidade a terceiros, coibir fraudes e
minimizar prejuízos.
14. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
7
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
15. Também fica mantido o IOF (R$1.078,33),
pois o STJ, em incidente de recurso repetitivo nos REsp.
1251331 e REsp. 1255573, figurando como relatora a MIN.
ISABEL GALLOTTI, decidiu: “Com o julgamento dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
8
repetitivos, o trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros oferecidos
pelo STJ. A Segunda Seção definiu que os efeitos do
julgamento no rito dos repetitivos alcançariam apenas as
questões relacionadas às tarifas TAC e TEC, com quaisquer
outras denominações adotadas pelo mercado, tarifa de
cadastro e a questão do financiamento do IOF. Matérias
relativas aos valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de serviços não
foram analisadas no âmbito de repetitivo. A Seção aprovou
à unanimidade as três teses que devem servir de parâmetro
para análise dos processos paralisados, conforme o voto
da Ministra Gallotti. A primeira tese é que 'nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a
pactuação dessas tarifas, inclusive as que tiverem outras
denominações para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame da abusividade em cada caso concreto'. A segunda
tese estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518,
em 30 de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
9
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
16. Por outro lado, fica afastada a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$450,00) porque, apesar
de admitida pelo STJ, não restou efetivamente comprovada
a sua realização pela instituição financeira.
17. Também fica afastada a cobrança do seguro
proteção financeira (seguro prestamista
R$2.091,83).
Tem-se que uma vez optando, como ocorreu “in casu”, isso
já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha da consumidora, o que
configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aplicável à
espécie, independentemente da data da contratação.
18. Registra-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
10
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp.
1.639.320-SP
e
REsp. 1.639.259-SP, ambos j.
12.12.18, DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
19. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro dos valores pagos a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
20. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo a ré apelada
restituir ao autor apelante de forma simples, e não
dobrada, os valores referentes à tarifa de avaliação
(R$450,00)
e
ao
seguro
prestamista
(R$2.091.83),
devidamente atualizados desde o respectivo desembolso e
acrescidos de juros moratórios contados da citação.
Considerando que o recorrente continuou vencido na maior
parte dos pedidos, continua responsável pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015336-29.2020.8.26.0001 -Voto no
11
dos ônus sucumbenciais, tais como fixados em primeiro
grau,
observada
sua
condição
de
beneficiário
de
gratuidade judiciária.
21. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js